Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023289-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TULIO INACIO GARRIDO - CPF: 018.679.941-19 (APELADO), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SEPLAG MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM NECROPSIA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS E NA DISTÂNCIA ENTRE OS LOCAIS DE EXERCÍCIO. VÁRZEA GRANDE E PONTES E LACERDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Reexame Necessário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público, visando garantir seu direito à posse no cargo de Técnico em Necropsia cumulativamente ao cargo de Professor Regente em Sociologia que já ocupava, após ter sido impedido pela Comissão de Posse da SEPLAG sob alegação de incompatibilidade de horários e natureza do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Técnico em Necropsia pode ser considerado "técnico ou científico" para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se existe compatibilidade de horários entre os cargos que o impetrante pretende acumular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Técnico em Necropsia, apesar de exigir diploma de nível superior, não caracteriza cargo técnico ou científico para fins de acumulação constitucional, pois suas atribuições são predominantemente operacionais e de apoio, não exigindo conhecimentos técnicos especializados em determinada área do saber.

4.

A mera nomenclatura do cargo como "Técnico em Necropsia" não é suficiente para caracterizá-lo como cargo técnico ou científico, sendo necessária a análise de suas atribuições e requisitos de formação específica.

5.

Existe incompatibilidade material de horários entre os cargos, considerando que o impetrante é Professor em Várzea Grande/MT, com jornada de 40 horas semanais, e o cargo de Técnico em Necropsia está localizado em Pontes e Lacerda/MT, distante aproximadamente 450 km.

6.

O regime de trabalho do Técnico em Necropsia na POLITEC é de plantão de 24 horas contínuas, tornando fisicamente impossível o exercício simultâneo de ambas as funções sem prejuízo ao serviço público e à saúde do próprio servidor.

7.

A jurisprudência pacificou o entendimento de que a compatibilidade de horários deve ser material e factível, considerando aspectos como distância, tempo de deslocamento e necessidade de descanso do servidor.

8.

A sentença, ao determinar a posse do impetrante no cargo, desconsiderando a avaliação técnica da Comissão de Posse da SEPLAG, extrapolou os limites da atuação jurisdicional, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

1.

O cargo de Técnico em Necropsia não se enquadra no conceito de cargo técnico ou científico para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

2.

A compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos deve ser analisada de forma material e factível, considerando a distância geográfica entre os locais de trabalho, o tempo de deslocamento e os regimes de trabalho específicos.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, XVI, "b"; Lei Estadual nº 8.321/2005, arts. 2º, III, e 7º; Instrução Normativa nº 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1030117-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação em Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança pleiteada por TULIO INACIO GARRIDO em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Posse da SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

O impetrante, ora recorrido, alegou que foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2017-SEGES/SESP/POLITEC para o cargo de Técnico em Necropsia, tendo sido nomeado por meio do Ato n.º 551/2024. Contudo, ao se apresentar para a posse, teve seu direito obstado sob a justificativa de suposta incompatibilidade de horários com o cargo de Professor Regente em Sociologia que já ocupa, apesar de ter apresentado declarações formais demonstrando a possibilidade de conciliar ambas as funções.

O Estado de Mato Grosso, em suas informações, argumentou que: (i) o cargo de Técnico em Necropsia não poderia ser considerado técnico ou científico para fins de acumulação com o cargo de Professor; e (ii) haveria incompatibilidade de horários, considerando a distância entre os municípios e os regimes de trabalho.

O Ministério Público Estadual, , manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A sentença recorrida concedeu a segurança, e determinou a posse imediata do impetrante no cargo de Técnico em Necropsia, reconhecendo a compatibilidade de horários com seu cargo de Professor Regente em Sociologia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a segurança pleiteada por TULIO INACIO GARRIDO em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Posse da SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente caso reside em dois pontos fundamentais: (i) se o cargo de Técnico em Necropsia pode ser considerado "técnico ou científico" para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal; e (ii) se há compatibilidade de horários entre os cargos que o impetrante pretende acumular.

A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, estabelece como regra a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando apenas os casos expressamente previstos, entre eles "a de um cargo de professor com outro técnico ou científico" (alínea "b").

Embora a Constituição Federal não defina expressamente o que é "cargo técnico ou científico", a doutrina e a jurisprudência pátrias estabeleceram parâmetros para tal caracterização. Segundo Hely Lopes Meirelles, "
cargo técnico é o que exige conhecimentos profissionais especializados para seu desempenho, dada a natureza científica ou artística das funções que encerra" (Direito Administrativo Brasileiro, 42ª ed., São Paulo: Malheiros, 2016, p. 514).

Em análise à Lei Estadual nº 8.321/2005, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, verifico que o cargo de Técnico em Necropsia exige como requisito básico "diploma de graduação de curso de nível superior reconhecido pelo MEC" (art. 2º, III).

As atribuições do cargo, descritas no art. 7º da referida lei, incluem: providenciar a remoção do cadáver; preparar o cadáver para o ato de necropsia (pesar, medir, colocar na mesa, remover vestes, lavar); auxiliar o Perito Oficial nos exames periciais; realizar a abertura do cadáver sob orientação do Médico Legista; auxiliar na necropsia, afastando órgãos, removendo vísceras e coletando material para exames complementares; recompor o cadáver após o término da necropsia; entre outras.

Ao contrário do que sustenta o impetrante e do que foi decidido na sentença recorrida, entendo que tais atribuições, apesar de sua indubitável importância para o serviço público, não caracterizam o exercício de conhecimentos técnicos especializados ou científicos, mas sim operações práticas e procedimentais que, embora exijam capacitação, não demandam formação técnica específica ou científica.

O fato de o cargo exigir diploma de nível superior, sem especificar área de conhecimento, demonstra que não se trata de função que exija conhecimentos técnicos especializados em determinada área do saber. Trata-se, na verdade, de cargo de natureza operacional, cujas atividades são predominantemente de apoio ao trabalho técnico-científico realizado pelo Médico Legista e pelo Perito Oficial.

Portanto, a mera nomenclatura do cargo como "Técnico em Necropsia" não é suficiente para caracterizá-lo como cargo técnico ou científico para fins de acumulação constitucional, sendo necessária a análise de suas atribuições e requisitos de formação específica, os quais, como demonstrado, não se enquadram no conceito jurídico de cargo técnico-científico.

Ainda que se superasse a questão acima exposta, o que se admite apenas para argumentar, verifico que há incompatibilidade de horários entre os cargos de Professor Regente de Sociologia e Técnico em Necropsia.

Conforme consta dos autos, o impetrante é Professor na Escola Estadual Deputado Salim Nadaf, localizada no município de Várzea Grande/MT, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em períodos matutino e vespertino, enquanto o cargo de Técnico em Necropsia para o qual foi nomeado está localizado no município de Pontes e Lacerda/MT, distante aproximadamente 450 (quatrocentos e cinquenta) quilômetros.

Além disso, o regime de trabalho do Técnico em Necropsia na POLITEC é de plantão de 200 (duzentas) horas, das 7h da manhã de um dia às 7h da manhã do dia seguinte, conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa nº 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT.

Nesse contexto, é evidente a incompatibilidade entre as jornadas de trabalho, uma vez que para cumprir um único plantão de 24 horas como Técnico em Necropsia, o impetrante precisaria necessariamente ausentar-se por, no mínimo, dois dias consecutivos de suas atividades como Professor, considerando o tempo de deslocamento entre os municípios e o necessário descanso após um plantão de 24 horas.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a mera compatibilidade formal de horários não é suficiente para autorizar a acumulação de cargos públicos, sendo necessário que a compatibilidade seja também material e factível, considerando aspectos como distância, tempo de deslocamento e necessidade de descanso do servidor.

Nesse sentido:

DIREITO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA.
INCOMPATIBILIDADE
DE
HORÁRIOS
. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por servidora licenciada, aprovada em
concurso
estadual, com o objetivo de suspender os efeitos do Termo de Negativa de Posse nº 014/2024 – SEPLAG/MT e obter a imediata efetivação de sua posse em cargo estadual de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde, alegando amparo constitucional à acumulação de cargos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de posse baseada na
incompatibilidade
de
horários
e na distância entre os locais de exercício — Alta Floresta e Cuiabá/MT — afronta o direito líquido e certo da impetrante à acumulação de cargos públicos permitida pelo art. 37, XVI, “c”, da CF/1988, especialmente diante da existência de licença sem remuneração no cargo anterior.
III. Razões de decidir
3. A acumulação de cargos públicos é exceção à regra constitucional e demanda verificação rigorosa da compatibilidade de
horários
, inclusive considerando fatores geográficos e práticos que influenciem o regular exercício das funções.
4. A distância de aproximadamente 800 km entre os municípios impede, por si só, a compatibilidade real de
horários
, mesmo que não haja sobreposição formal nas jornadas.
5. A licença sem remuneração não elimina o vínculo funcional com o cargo originário, tampouco assegura sua extinção futura, o que inviabiliza o controle efetivo da acumulação permitida.
6. O ato administrativo de negativa de posse foi devidamente motivado, com fundamento na razoabilidade, eficiência e legalidade, não cabendo ao Judiciário substituí-lo, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
IV. Dispositivo e tese
7. Mandado de Segurança denegado. Tese de julgamento: "1. A acumulação de cargos públicos privativos de profissionais da saúde exige a demonstração objetiva da compatibilidade de
horários
e de condições geográficas e práticas que viabilizem o exercício eficiente das funções públicas. 2. A concessão de licença sem remuneração não afasta, por si, o vínculo funcional nem assegura a compatibilidade de
horários
para fins de nova posse em cargo público."
(N.U 1030117-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

A distância de 450 km entre os municípios onde se localizam os cargos, somada ao regime de plantão de 24 horas do cargo de Técnico em Necropsia, torna física e materialmente impossível o exercício simultâneo de ambas as funções sem prejuízo ao serviço público e à saúde do próprio servidor.

As declarações apresentadas pelo impetrante, atestando a compatibilidade de horários, não têm o condão de afastar a realidade fática da impossibilidade material de conciliação das jornadas, considerando a distância geográfica e os regimes de trabalho distintos.

Por fim, cabe ressaltar que a sentença, ao determinar a posse do impetrante no cargo de Técnico em Necropsia, desconsiderando a avaliação técnica e administrativa realizada pela Comissão de Posse da SEPLAG quanto à incompatibilidade de horários e à natureza do cargo, acabou por invadir indevidamente a esfera de competência do Poder Executivo.

Conforme já pacificado na jurisprudência, cabe ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo substituir o administrador público no exercício de suas competências discricionárias.

No caso em tela, a Administração Pública, por meio de sua Comissão de Posse, realizou avaliação técnica quanto à compatibilidade de horários e à natureza do cargo, concluindo, fundamentadamente, pela impossibilidade da acumulação pretendida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que indeferiu a posse do impetrante no cargo de Técnico em Necropsia em acumulação com o cargo de Professor Regente em Sociologia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025